Tribunal: TJPA
Processo: 0022764-95.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022764-95.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA CONSULTORIA GERAL DO ESTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ACIOMAR DA SILVA PANTOJA

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. KETOSTERIL. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Aciomar da Silva Pantoja, que julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual ao fornecimento contínuo do medicamento Ketosteril, prescrito para tratamento de insuficiência renal crônica secundária à doença renal policística do adulto, insurgindo-se o apelante quanto à alegada ausência de omissão estatal, à responsabilidade da União pelo fornecimento e à imposição de astreintes; em remessa necessária, a sentença foi parcialmente reformada apenas para fixar teto máximo à multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade e responsabilidade para figurar isoladamente no polo passivo de demanda voltada ao fornecimento de medicamento indispensável à efetivação do direito à saúde; e (ii) estabelecer se as astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação devem ser afastadas ou apenas limitadas por teto máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde, não sendo admissível omissão estatal diante de necessidade terapêutica comprovada.

A competência para cuidar da saúde pública é comum aos entes federativos, razão pela qual União, Estados e Municípios respondem solidariamente nas demandas prestacionais da área da saúde.

A tese firmada pelo STF no Tema 793 não impõe a formação obrigatória de litisconsórcio com a União, mas apenas reconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação e autoriza o direcionamento judicial do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

O entendimento firmado no Tema 1234/STF não afasta a responsabilização solidária no caso concreto, porque a ação de origem foi ajuizada em 16/06/2014, antes da modulação de efeitos publicada em 19/09/2024.

A urgência e a necessidade do tratamento impedem o afastamento da responsabilidade do Estado do Pará, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes federativos, caso cabível.

As astreintes constituem meio legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer e, no caso, a multa diária de R$ 500,00 mostra-se proporcional e razoável.

A ausência de limite máximo para as astreintes contraria os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois pode ensejar enriquecimento indevido da parte adversa, impondo-se a fixação de teto de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamento necessário à efetivação do direito fundamental à saúde, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente. 2. O Tema 793/STF não exige a inclusão obrigatória da União no polo passivo das demandas de saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências. 3. Nas ações ajuizadas antes da modulação do Tema 1234/STF, prevalece a responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos. 4. As astreintes impostas contra a Fazenda Pública podem ser mantidas quando proporcionais, mas devem observar teto máximo para evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 197; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 495, I; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, Tema 1234; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.12.2021, pub. 15.12.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801878-62.2020.8.14.0000, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.05.2021, pub. 23.06.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804290-63.2020.8.14.0000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.04.2021, pub. 21.04.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802682-93.2021.8.14.0000, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.07.2021, pub. 02.08.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808927-57.2020.8.14.0000, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.03.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0003099-55.2012.8.14.0013, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019, pub. 09.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
em Remessa Necessária, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022764-95.2014.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que nos autos de
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, em favor de
Aciomar da Silva Pantoja
, julgou procedente a ação nos seguintes termos (ID n. 1329983):

“(...) ISTO POSTO, ratifico a liminar/antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e julgo procedentes os pedidos para condenar o Estado do Pará a fornecer o medicamento Ketosteril para Aciomar da Silva Pantoja, continuamente.

Sem custas e honorários (art. 18, da Lei n° 7.347/85).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 495,1, do CPC). (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 1329988), aduzindo não haver qualquer descumprimento da obrigação de fazer determinada ou morosidade quanto ao não cumprimento da determinação. Ao contrário: à medicação estava sendo disponibilizada à paciente, mas perante o silêncio desta quanto a renovação de sua solicitação, o Estado do Pará não tem como dispensar uma medicação sem os protocolos mínimos para atendimento deste, levando em consideração também que se trata de medida terapêutica que pode ser alterada de acordo com a reavaliação do quadro da paciente.

Aponta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve recair sobre a União.

Assevera a necessidade de afastamento das
astreintes
fixadas.

Por fim, requer a reforma da sentença nos termos das razões recursais.

No ID n. 1329989,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 1369059)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de o apelante fornecer à Aciomar da Silva Pantoja o fornecimento do medicamento Ketosteril, de uso contínuo, como terapia de reposição de aminoácidos, em razão de ser portadora de insuficiência renal crônica secundária à doença renal policística do adulto (C1D=N18.8).

Da análise detida do caso concreto, tenho que o Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde da substituída, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08018786220208140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08042906320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Insta aqui salientar que na tese fixada não há qualquer comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos. Mas sim, há registro expresso sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente.

Destaco ser de meu inteiro conhecimento o posicionamento adotado no Tema n. 1234/STF, que versa sobre a Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Em relação ao referido tema, houve modulação sobre os seus efeitos, os quais teriam vigor a partir da publicação do Tema, ocorrida em 19/09/2024. Ocorre que, os autos de origem foram ajuizados em data anterior a da modulação, a saber 16/06/2014, em sendo assim, devendo prevalecer no presente caso a responsabilidade solidária entre os Entes Federados, tal como dispõe o Tema n. 793, do STF, já esmiuçado alhures.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do apelante pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente do interessado, o qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, entendo que o Juízo
a quo
andou bem ao proferir a sentença garantindo à interessada a medicação para seu tratamento, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento.

Todavia, assiste razão ao apelante no tocante a necessidade de reforma das
astreintes
fixadas. Explico.

No tocante as
astreintes
fixadas, tenho que o valor fixado a título de multa diária – R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra proporcional e razoável, ante as peculiaridades do caso concreto, já delineadas alhures.

Todavia, faz-se necessária a fixação de limite máximo das astreintes, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte. É nesse sentido a jurisprudência sedimentada deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A MULTA COMINADA
, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

(...)

3.
As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 08026829320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O LITÍGIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PARA QUE SE POSSA VERIFICAR A VALIDADE OU NÃO DOS CONTRATOS EM TELA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO
DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A ASTREINTE
, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(...)

III-
É assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808927-57.2020.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE POSSUI PSORÍASE. MEDICAMENTO STELARA (USTEQUINUMABE). DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E DO ESTADO DO PARÁ. RESERVA DO POSSÍVEL VERSUS O MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO QUANTO AO TETO DA ASTREINTE
.

(...)

4.
Quanto as astreintes fixadas em decisão interlocutória e confirmadas em sentença, entendo que o valor fixado é razoável, porém, deve ocorrer a fixação de limite máximo, que estabeleço em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, acolho o argumento de ausência de limite máximo na fixação das astreintes
. (...)

(TJ-PA - APL: 00030995520128140013 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, tenho por bem fixar a título de teto máximo das astreintes o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar o teto máximo da
astreintes
o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em Remessa Necessária, reformo parcialmente a sentença, tão somente em relação às
astreintes
,
nos termos do voto condutor
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026